Tribunal: STF
Processo: HC 137732
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279 DO STF. FATOS E PROVAS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que inadmite recurso especial por ser intempestivo e o recorrente deixa de comprovar, oportunamente, a alegada suspensão de prazo.



    3. A estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias do édito condenatório, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da autoria ou do dolo do agente. 



    4. Na hipótese dos autos, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido.